Tribunal: CARF
Processo: 13840.000718/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000718/2003-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.614 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AFN MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCTF.
COMPENSAÇÃO
NÃO
CONFIRMADA.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cuja
compensação não tenha sido comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da DCTF do ano-
calendário 1998, lavrado em 14/06/2003,1 exigindo crédito tributário no valor total de
R$ 137.141,56, em virtude de compensações sem DARF não confirmadas, bem como
de pagamentos não localizados, tudo vinculado a débitos de IRRF. A infração foi
enquadrada nos dispositivos legais indicados no demonstrativo de fls. 08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000718/2003-15
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000718/2003-15

A interessada foi cientificada via postal, em 08/07/2003 (AR de fls. 33). Inconformada
com a exigência fiscal, a contribuinte, por intermédio de seus representantes legais,
apresentou, em 06/08/2003, impugnação de fls. 01/06, acompanhada de documentos de
fls. 07/32.
Após breve resumo dos fatos, alega que o lançamento está enfermo de vícios insanáveis,
protestando pela nulidade do Auto de Infração, ante a incompetência do agente, face a
subscrição do documento pela autoridade administrativa (delegado), bem como pela
dissimulação de Notificação de Lançamento sob a roupagem formal de Auto de
Infração, o que é vedado pela Instrução Normativa SRF no 94, de 1997.
Ainda, acusa que não foi intimada a prestar esclarecimentos, conforme estabelece a
citada Instrução Normativa, e que descabe o lançamento de oficio sobre valores
denunciados na DCTF, sob pena de duplicidade de exigência, posto que os montantes
declarados já reúnem os atributos de certeza e liquidez, fatos que reforçam a nulidade
do feito.
No mérito, argúi que os valores reclamados foram liquidados por meio de compensação.
Em suas palavras:
"Com efeito, com os créditos apurados nos Processos Administrativos Yes
13840.000213/99-87; 13840.000214/99-40 e 13840.000215/99-11 — em que figura
como Requerente a própria Impugnante e que tem por objeto o Ressarcimento de
Créditos de IPI — a ora Impugnante liquidou integralmente o débito de IRRF de Maio a
Dezembro de 1998, conforme demonstram as cópias dos respectivos pedidos de
compensação (documentos anexos).
Tal procedimento, como dito anteriormente, realizou-se segundo as normas vigentes â
época (IN n°21/97), que permitiam a utilização de valores objeto de pedido de
restituição e ou ressarcimento, para guitar débitos próprios, vencidos ou vincendos, de
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal."
Diante do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração.
As fls. 49, revisando o lançamento ora impugnado, manifestou-se a autoridade
administrativa, opinando pelo cancelamento da exigência do crédito tributário
discriminado nos demonstrativos de consolidação e recálculo de fls. 45/48, uma vez que
demonstrada a sua improcedência, face a comprovação apresentada.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Campinas/SP, nos termos do
Acórdão no 05-15.534 (fls. 122/129), de 15/12/2006 que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada, para exonerar parte dos valores lançados
relativos aos períodos de apuração 03/08/98 a 04/12/98, no total de R$32.702,41, visto que os
débitos foram objeto de compensação, mediante os autos do processo n° 13840.000215/99-11,
confirmado no extrato do processo constante do PROFISC (fls.36/44), bem como cancelou a
multa de ofício. No entanto manteve a exigência relativa aos períodos de apuração 03-05/98, 05-
05/98, 01-06/98, 02-06/98, 04-06/98, 01-07/98, 02-07/98, 03-07/98, 04-07/98 e 01-08/98, no
total de R$17.636,75, relativos a compensações não abrangidas pelo processo no
13840.000215/99-11. Eis a Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPENSAÇÃO NÃO CONFIRMADA.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cuja compensação não
tenha sido comprovada.
'MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Em face do principio da retroatividade benigna, exonera-se." a multa de oficio no
lançamento decorrente de compensação não comprovada, apurada em declaração
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000718/2003-15

prestada pelo sujeito passivo, por não restar perfeitamente caracterizada quaisquer , das
hipóteses versadas no art. 18 da Medida Provisória n°
135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.
Lançamento Procedente em Parte
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 221/258), no qual, requer, em síntese: (i) o total do crédito pleiteado
perfaz um total de R$ 76.847,11 que é superior ao valor de R$ 50.339,16, que corresponde ao
crédito compensado; (ii) a empresa teria requerido os créditos relativos ao 1o trimestre de 1999
através de apuração mensal, pleiteando no processo 13836.000213/99-87 os créditos do mês de
março, no processo 13836.000214/99-40 os do mês de fevereiro e no processo 13836.000215/99-
11 os créditos do mês de janeiro; (iii) ocorreu mudança na regulamentação da matéria, o que
obrigou a empresa a requerer que os três processos fossem anexados ao processo
13840.000215/99-11; e, (iv) é necessário baixar o processo em diligência para análise dos
processos que foram arquivados após o pedido de anexação, uma vez que esse evento não
poderia ter reduzido o valor do crédito pleiteado, já que no processo em análise só foi
reconhecido o valor de R$ 32.702,41. Por fim, pugna pela improcedência do auto de infração,
com o consequente cancelamento da exigência fiscal.
O processo foi inicialmente distribuído para a Segunda Turma Especial do
Primeiro Conselho de Contribuintes, que entendeu por bem convertê-lo em diligência, o que foi
feito através da Resolução no 19200.011 (fls. 183/186), que assim concluiu:
Considerando todo o exposto, e sob pena de cerceamento do direito da ampla defesa,
essa entendo que sem a análise dos processos 13840.000213/99-87 e 13840.000214/99-
40 não há como se concluir o julgamento.
Dessa forma, para se seja inconteste se parte dos débitos remanescentes já foram
compensados, COMO alega 0 recorrente, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER 0
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que o órgão de origem, desarquive e analise
os processos de n° 13840.000213/99-87 e no.13840.000214/99-40, produzindo relatório
de diligência indicando para cada um dos débitos remanescentes, que ora se julga, se
houve ou não a compensação alegada. Devem ser juntados nestes autos as peças dos
referidos processos que façam prova das conclusões do relatório de diligência.
Como resultado da diligência, cópias da integralidade dos processos
13840.000213/99-87 e 13840.000214/99-40 foram juntadas aos autos (fls. 192/307) e foi
elaborada a informação fiscal de fls. 310/311.
Em função de alterações regimentais e de término de mandatos, este processo foi
distribuído em sessão pública a Conselheira Dione Jesabel Wasilewski, da 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, que determinou como medida de saneamento o retorno à unidade de origem para que
o sujeito passivo tomasse ciência do resultado da diligência e que tivesse oportunidade de se
manifestar sobre ele (fl. 317).
Estas providências foram tomadas (fl. 320), contudo não houve qualquer
manifestação do interessado (fls. 325/326).
Às fls.329/333, conta Resolução no 2201000.297, proferida em 04/10/2017, para
declinar competência para a 3a Seção de Julgamento, visto que o crédito alegado neste processo é
de ressarcimento de IPI.
É o relatório.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000718/2003-15

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/01/2007 (fl.134) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/02/2007 (fls.135) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Conforme acima relatado, trata-se Auto de Infração decorrente de auditoria
interna da DCTF, em virtude de compensações não confirmada, que após o julgamento da
decisão de primeira instância, restaram mantidas as exigências relativas aos períodos de apuração
03-05/98, 05-05/98, 01-06/98, 02-06/98, 04-06/98, 01-07/98, 02-07/98, 03-07/98, 04-07/98 e 01-
08/98, no total de R$17.636,75, em razão da falta de comprovação da compensação informada.
Quanto aos débitos remanescentes, foram objeto de diligência fiscal, para que a
Unidade de Origem investigasse se houve ou não a compensação alegada pela recorrente nos
processos nos. 13840.000213/99-87 e 13840.000214/99-40.
Consta do Relatório Fiscal de Diligência, as seguintes conclusões:
Trata este processo de auto de infração oriundo das DCTF entregues para o ano-
calendário de 1998, porque a compensação indicada pelo contribuinte não foi
confirmada.
A Delegacia de Julgamento considerou o lançamento parcialmente procedente,
mantendo o lançamento de ofício do IRRF código 2932:

Em seu recurso ao CARF, o contribuinte alega que compensou os débitos nos processo
13840.000213/99-87 e 13840.000214/99-40. O CARF converteu o julgamento em
diligência para que fosse verificada a alegação do contribuinte.
O processo 13840.000213/99-87 versa sobre o pedido de ressarcimento de IPI do 1o 2o e
3o decêndio de março/1999 e os pedidos de compensação a ele anexados se referem ao
IRRF código 0561 dos meses de outubro de 1998 a abril de 1999 e CSLL de
março/1999.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.614 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.000718/2003-15

No processo 13840.000214/99-40 foi solicitado o ressarcimento do IPI do 1o, 2oe 3o
decêndio de fevereiro/1999 e os pedidos de compensação se referem ao IRRF código
0561 de 15.08.1998 a 03.10.1998.
Como no processo 13840.000215/99-11 foi solicitado o ressarcimento do 1o
trimestre/1999, os processos 13840.000213/99-87 e 13840.000214/99-40 foram
arquivados.
Assim, não foi confirmado que os débitos impugnados haviam sido compensados.
Constata-se, em suma, que a compensação informada pela recorrente não abarcou
os períodos mantidos pela decisão de piso, de forma que impõe-se a manutenção do lançamento
referente aos débitos que não foram objeto de compensação.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 340
DF CARF MF
Original